Tribunal: TJBA
Processo: 8104439-73.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8104439-73.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANTONIO MARCOS DE SOUSA BRAS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL), EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS. 1. Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Antônio Marcos de Sousa Bras, contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Comarca que julgou procedente a denúncia para condená-lo pelo delito tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal, conforme disposições da Lei 11.340/2006, à sanção de 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto. 2. Pugna, a defesa do apelante, pela sua absolvição, com fulcro no art. 386, III, do CPP, em razão da atipicidade delitiva, fundamentando que o Apelante estava sob uso de bebida alcoólica no momento dos fatos, o que retirou seu estado de consciência. Contudo, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada através dos documentos acostados aos autos, como o Auto de Prisão em flagrante, e Termo de Declarações com solicitação de medidas protetivas de urgência. Outrossim, quanto à autoria delitiva, verifica-se a palavra da vítima manteve-se uníssona em ambas as fases do processo, narrando com riqueza de detalhes como se deram as ameaças proferidas por seu ex companheiro. Outrossim, em que pese as alegações da defesa de que o uso de álcool prejudicou o estado psicológico do agente, bem como seu discernimento no momento dos fatos, sabe-se que o réu, ao prometer causar mal injusto à vítima, incutindo-lhe medo, ainda que sob efeito de bebida alcoólica ou substâncias entorpecentes, cometeu o crime do art. 147 do Código Penal. Isto porque, a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP), de forma que o ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo nem o isenta de pena. Além disso, ao longo da instrução, a própria vítima relatou o histórico de violência do recorrente, afirmando que durante a convivência com o ex companheiro sofreu diversas agressões físicas e emocionais, tendo, inclusive, após o último episódio sofrido, requerido o deferimento das medidas protetivas de urgência. 3. Nossos Tribunais Superiores, considerando a importância e a gravidade dos casos relacionados à violência doméstica contra a mulher e seu estado de vulnerabilidade, já firmaram entendimento no sentido de que a palavra da vítima, em crimes cometidos em contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória, mormente porque tais condutas, via de regra, são praticadas longe de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo afetivo que mantém com a ofendida. Assim, diante das provas constantes nos autos, não há que se falar em absolvição. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8104439-73.2021.8.05.0001, oriundo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/Ba, tendo como Apelante ANTONIO MARCOS DE SOUSA BRAS, e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 23 de outubro de 2024.